Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. MOVIMENTAÇÃO CARTÕES DE CRÉDITO. INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.
I – Consoante dispõe o art. 139, incs. II e III, do CPC, ao Juiz incumbe, na direção do processo, velar pela sua rápida duração e indeferir postulações inúteis ou meramente protelatórias, como a pretendida consulta aos extratos de cartões de crédito dos executados, o que não atenderá à finalidade satisfativa da execução nem indicará a existência de valores penhoráveis, bem como porque o Sisbajud destina-se precipuamente ao bloqueio de valores.
II – Os executados não pagaram o débito nem indicaram bens penhoráveis, apesar de intimados. Ademais, as pesquisas de patrimônio foram infrutíferas e eles não manifestaram interesse em quitar a dívida.
III – Diante das circunstâncias dos autos e nos termos dos arts. 772, inc. III, e 774, inc. V e parágrafo único, ambos do CPC, o pedido da agravante-credora, para intimar os executados a fim de indicarem bens penhoráveis não procede, porquanto a medida seria ineficaz e não traria efetividade ao processo. Mantida integralmente a r. decisão agravada.
IV - Agravo de instrumento desprovido.